Tribunal: TJSP
Processo: 2188471-39.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES- ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC- RECURSAIS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.